Tribunal: TJSP
Processo: 1006692-96.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisão de Contrato – Cédula de Crédito Bancário – Decadência – Não ocorrência – Seguro prestamista/proteção financeira – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Dever de restituição dos valores indevidamente pagos pelo autor, na forma simples – Sentença que deu correto desate ao litígio – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*